Tribunal: TJMT
Processo: 1000652-17.2021.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000652-17.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROGERIO PEREIRA VIENO - CPF: 063.122.431-92 (RECORRENTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), FERNANDO HELEODORO BRANDAO - CPF: 593.055.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), SERGIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 065.536.371-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0019449-44.2014.8.11.0042

APELANTE: ROBSON MAIKE RALLES DA SILVA, JOM PETSOM FIGUEIREDO, DIOGO DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II, do CP), em razão de desentendimento envolvendo a venda ou empréstimo de um telefone celular entre o acusado e a vítima.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível a absolvição sumária do acusado sob a alegação de legítima defesa; (ii) saber se deve ser mantida a qualificadora do motivo fútil na decisão de pronúncia.

III. Razões de decidir:

3. A absolvição sumária exige prova inequívoca da existência de causa excludente de ilicitude, o que não se verifica no caso, ante a existência de controvérsia fática e versões contraditórias que devem ser submetidas ao Tribunal do Júri.

4. A tese de legítima defesa apresentada pelo recorrente não encontra respaldo seguro nos autos, havendo dúvidas quanto ao contexto da agressão.
5. A existência de animosidade prévia entre acusado e vítima, motivada por disputa financeira relativa a um celular, desnatura a qualificadora do motivo fútil, impondo sua exclusão da pronúncia.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso parcialmente provido
.

Teses de julgamento:

“1. A dúvida quanto à legítima defesa em crimes dolosos contra a vida deve ser resolvida em favor da sociedade, remetendo-se a apreciação da excludente ao Tribunal do Júri.”

“2. A qualificadora do motivo fútil deve ser excluída da decisão de pronúncia quando houver desentendimento anterior ou contexto que demonstre animosidade entre acusado e vítima.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2o, II; CPP, arts. 413 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014; TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016; TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022; TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000652-17.2021.8.11.0055

RECORRENTE: ROGERIO PEREIRA VIENO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Rogério Pereira Vieno, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Tangará da Serra, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A defesa postula a absolvição sumária, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

A 1a Promotoria de Justiça de Tangará da Serra requer a manutenção da decisão hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roberto Aparecido Turin, opinou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000652-17.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente,
ROGÉRIO PEREIRA VIENO
, foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se depreende de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia
5 de maio de 2017
, na vila da Gleba Triângulo, nesta cidade de Tangará da Serra/MT, o denunciado, consciente e dolosamente, agindo com
animus necandi
, imbuído por motivo fútil,
matou Sérgio da Silva Ribeiro
, consoante laudo de necrópsia de fls. 10/15.

Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos,
houve um desentendimento entre a vítima e o denunciado
, pois o denunciado vendeu um celular com defeitos para a vítima.

Posteriormente, as testemunhas narram ter visto Sérgio correndo em direção ao campo de futebol da vila, seguido pelo denunciado Rogério.

Ato contínuo,
o denunciado imobilizou a vítima contra a cerca do campo de futebol e desferiu golpes de arma branca contra o ofendido
, causando-lhe as lesões periciadas às fls. 10/15.

Segundo consta, a vítima foi socorrida pela unidade médica, no entanto não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no dia 6/5/2017, conforme certidão (fl. 34).

A investigação revelou que o crime de homicídio em exame foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão banal e frívola, basicamente motivada pela comercialização de um celular ocorrida entre a vítima e o denunciado”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
o juízo de origem, após análise percuciente das provas produzidas, pronunciou o recorrente nos termos contidos na exordial acusatória.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa, não se visualiza, nesta quadra processual, provas suficientes a amparar a
tese de legítima defesa
.

As provas dos autos mostram que
ROGÉRIO PEREIRA VIENO
havia comercializado um aparelho celular com
SÉRGIO DA SILVA RIBEIRO
, ora vítima, supostamente danificado.

O recorrente,
ROGÉRIO
, por sua vez, asseverou em juízo que havia emprestado um celular para
SÉRGIO
, mas que este teria extraviado seu aparelho, se comprometendo a indenizá-lo posteriormente.

Sustenta que
SÉRGIO
não honrou o compromisso assumido, e que sempre que se cruzavam a vítima ficava desviando, fugindo de
ROGÉRIO
, até que se encontraram na data dos fatos, e aconteceu o fato delituoso.

ROGÉRIO
admitiu que estava armado, porque era região de sítio, e era costume andar de canivete.

O acusado afirmou que voltava do serviço, na companhia de um amigo, e quando chegou em frente a um mercado viu
SÉRGIO
saindo do estabelecimento, e não teve como desviar.

ROGÉRIO
disse que perguntou sobre o telefone, se ele ia pagar ou como iam resolver a situação.
SÉRGIO
afirmou que não gostava de ser cobrado no meio da rua, e pegou a importância de R$ 200,00 (duzentos reais) e jogou no chão.

ROGÉRIO
então se abaixou para pegar o dinheiro, oportunidade na qual
SÉRGIO
desferiu um chute e um murro, e colocou a mão na cintura, razão pela qual o réu imaginou que estivesse armado.

Segundo o réu, após entrarem em vias de fato,
SÉRGIO
saiu correndo e
ROGÉRIO
passou a persegui-lo.

Não se lembra quantas facadas foram desferidas, pois estava de
“cabeça quente”
no momento dos fatos.

Com base em tais premissas, diante do cenário fático apresentado, não se mostra possível acolher a tese de absolvição sumária, sobretudo porque, após entrarem em vias de fato, possivelmente percebendo que
ROGÉRIO
estava armado com um canivete,
SÉRGIO
tentou empreender fuga do local, razão pela qual foi perseguido pelo acusado, recebendo os golpes de arma branca que deram causa à sua morte.

Com efeito, segundo o escólio de Guilherme de Souza Nucci,
“somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[1]
.

Colhe-se da jurisprudência do STJ:

“Adverte a jurisprudência desta Corte que,
em casos duvidosos e controvertidos
, hipótese dos autos,
deve a alegação de legítima defesa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri
, juízo natural constitucionalmente instituído para julgar os crimes dolosos contra a vida, em que as provas, inclusive as testemunhais, serão analisadas com maior amplitude e liberdade, devido à aplicação, na fase do
judicium accusationis
, do princípio
in dubio pro societate
”
[2]
.

Cito precedente desta Câmara:

“Para a absolvição sumária da imputada através da legítima defesa,
imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude
de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.

[...]

Cuidando-se de
contexto probatório que permite a dúvida
, enseja na espécie a invocação do
‘in dubio pro societate’
, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri.

Somente não será pronunciado o acusado quando restar provado, inequivocamente, a circunstância que exclua o crime ou isente de pena o réu, devendo estar cristalina e manifestamente demonstrada, pois havendo necessidade de valoração probatória, caberá ao Júri realizá-la, sob pena de invasão de competência (art. 5o, XXXVIII, “d” da Constituição Federal)”
[3]
.

Por esta razão, afasto a tese de absolvição sumária.

Em contrapartida, comporta acolhimento o pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil.

Conforme amplamente demonstrado nos autos, havia um desentendimento comercial entre
ROGÉRIO
e
SÉRGIO
, decorrente da venda de um celular.

A denúncia narra que
ROGÉRIO
teria vendido a
SÉRGIO
um aparelho danificado.

De outro giro,
ROGÉRIO
afirmou em seu interrogatório que, por serem amigos, teria emprestado seu celular a
SÉRGIO
, e que este teria extraviado o aparelho.

Por essa razão,
SÉRGIO
teria oferecido a
ROGÉRIO
pagar o valor correspondente ou comprar outro celular.

Contudo, segundo a versão do recorrente,
SÉRGIO
sempre protelava e não honrava seu compromisso, até que se encontraram na data dos fatos, oportunidade na qual
ROGÉRIO
cobrou novamente a dívida, e a vítima não teria ficado satisfeita com a atitude do réu, razão pela qual jogou ao solo a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

Neste momento, ao se abaixar para pegar o dinheiro,
ROGÉRIO
afirma que foi agredido por
SÉRGIO
, e que entraram em vias de fato, momento no qual a vítima correu do local, sendo perseguido pelo acusado, que, após alcançá-lo, teria desferido os golpes com arma branca.

Neste viés, ainda que de somenos importância, a existência de desentendimento anterior havido entre
ROGÉRIO
e
SÉRGIO
afasta o reconhecimento do motivo fútil.

Nesse sentido:

“‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil [...], impondo-se a supressão da referida qualificadora, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)”
[4]
.

“Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário”
[5]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para excluir a qualificadora do motivo fútil, ficando o recorrente,
ROGÉRIO PEREIRA VIENO
, pronunciado pela prática do crime de homicídio simples [art. 121,
caput
, do CP], conservando-se inalterados os demais termos da decisão hostilizada.

É como voto.

[1]

Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141
.

[2]

STJ, AgRg no AREsp 316.069/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 25/09/2014.

[3]
TJMT, RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/1/2016, Publicado no DJE 1o/2/2016.

[4]
TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022.

[5]
TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022, Publicado no DJE 7/5/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025